Tribunal: TJDFT
Processo: 0734534-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734534-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PLACIDO JOSE MARTINS NETO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pela MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, acolheu os cálculos apresentados pelo exequente e determinou a expedição do rpv/precatório. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada se equivocou quanto à aplicação da Resolução no 303, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, devendo ser aplicado o Manual de Cálculos da Justiça Federal ao caso concreto – que dispõe expressamente sobre a vedação da cumulação da Selic com juros, incidindo apenas sobre o produto da correção do principal (principal + correção). Aduz que a contadoria se equivocou ao aplicar a taxa Selic sobre o montante do débito (principal + correção + juros), pois a Selic já engloba os juros e a correção monetária. Afirma que existem diversos precedentes do STF e do STJ que vedam a cumulação da Selic – índice composto, indexador de correção monetária e juros moratórios – com outros índices de atualização monetária, sob pena de bis in idem e majoração indevida dos valores discutidos. Argumenta que os juros devem ser calculados na forma simples, nos termos do art. 354, do CC e do enunciado no 121 da súmula do STF, vedando a incidência de juros sobre juros (anatocismo), incidindo, na hipótese, o tema repetitivo no 99. Sustenta que a citada Resolução no 303, do CNJ, regulamenta os critérios de atualização dos precatórios e requisições de pequeno valor, razão pela qual não é adequado para servir de parâmetro de cálculo nas execuções em curso – nas quais a jurisprudência do TRF da 1a Região, do STJ e do TJDFT determina o uso do manual de cálculos da justiça federal. Relata que tramita no STF a ADI no 7435/RS, que objetiva declarar a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da citada resolução do CNJ, na qual se requereu medida cautelar para afastar a aplicação da Selic sobre a parcela de juros de mora, com incidência apenas sobre o valor do crédito principal atualizado apurado até antes da vigência da Emenda Constitucional no 113/21, o que reforça a necessidade de se fixar de forma expressa, no caso concreto, a correção simples pela Selic a contar da EC 113/21. Argui a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/19, do CNJ, cujo reconhecimento requer seja feito em controle de constitucionalidade difuso por este Tribunal. Afirma que a decisão agravada viola o tema da repercussão geral no 28, que permite a expedição dos requisitórios apenas quanto a valores incontroversos. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para obstar a expedição de requisitório para além dos valores apontados pelo Distrito Federal como incontroversos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar que seja aplicado o manual de cálculos da justiça federal – e não a Resolução no 303, do CNJ – para extirpar dos cálculos a incidência da taxa Selic sobre os juros, por consistir em anatocismo. É o breve relatório. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional deste Relator limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora não está demonstrado nos autos. Com efeito, a decisão agravada homologou os cálculos apresentados pelo exequente e determinou a expedição de rpv/precatório. Entretanto, em breve análise dos autos, constata-se certidão de remessa dos autos à contadoria para adequação dos cálculos aos termos da Portaria GPR 7/19, do TJDFT (ID de origem no 203819373), para que apenas então sejam remetidos à expedição do requisitório. A referida adequação dos cálculos ainda sequer consta dos autos, razão pela qual não se vislumbra o risco atual de dano grave ou de difícil reparação que deva ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato deste Relator. Ademais, em juízo de cognição sumária, nota-se a ausência de probabilidade de provimento do recurso. A decisão agravada se fundamentou nos termos da Resolução no 303/19, editada pelo CNJ para fins de regulamentação, no âmbito do Poder Judiciário, da expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais previstas no art. 100, da CR. O art. 22, § 1o, da citada resolução prevê que a incidência da taxa Selic para a atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública se dá de forma simples a partir de dezembro de 2021 sobre o montante consolidado do débito até novembro de 2021, à luz da Emenda Constitucional no 113/21. Assim, ao menos em juízo de prelibação, não se vislumbra a inconstitucionalidade arguida, pois a metodologia de aplicação da Selic, na forma simples, de modo prospectivo, não prejudica a correção e os juros de mora incidentes sobre o valor principal do débito até o momento em que aplicada a referida taxa. Em linha de princípio, não parece haver capitalização ou anatocismo, mas apenas uma adequada regulamentação da sucessão de diferentes índices, conforme precedentes desta egrégia 4a Turma Cível, inclusive. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator